Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR CINCO VEZES. REPETIÇÃO DE TEMAS JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. ADMISSÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INVIABILIDADE DE EXAME NESTA VIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Primeira Turma Criminal.
2. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, pois trata-se de conjectura que somente será confirmada após a conclusão do julgamento da ação penal, sendo inviável se deduzir, nesse momento processual e na via estreita do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado, caso o paciente seja condenado.
3. Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.